Tribunal: TJPA
Processo: 0009874-08.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009874-08.2020.8.14.0401

APELANTE: MIRIAN GOMES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0009874-08.2020.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MIRIAN GOMES DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PROVIDO.
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM 2/3. PARCIALMENTE PROVIDO
.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
DAR

PARCIAL

PROVIMENTO,

reformando a sentença condenatória para redimensionar a pena-base para o mínimo legal e aplicar a causa de diminuição na fração de 1/6 (um sexto), sendo mantido os demais termos da referida sentença impugnada
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0009874-08.2020.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MIRIAN GOMES DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
MIRIAN GOMES DE SOUZA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 4329438 P. 1-4) em resumo, que em 09/07/2020, por volta das 19h30min, policiais militares estavam realizando a operação “Comandos” e ao passarem pela Passagem Vitória, no Canal Água Cristal no bairro da Marambaia, avistaram a Recorrente em atitude suspeita, ocasião em que procederam com a abordagem e em revista, encontraram dentro de sua bolsa 212 (duzentos e doze) petecas de cocaína.

Devido aos fatos, a apelante foi denunciada como incursa na pena do artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4329461 p. 1-9), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4329464 p. 1-7) pugnando pela
absolvição
do crime de tráfico por insuficiência de provas, e, subsidiariamente pelo
redimensionamento
da pena base para o mínimo legal, além da aplicação da causa de
diminuição na fração de

2/3
com a consequente
substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 4329465 p. 1-10), se manifestando pelo parcial provimento do apelo para que seja reduzida a pena base para o mínimo legal.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial
provimento
tão somente para que seja reduzida a pena base para o mínimo legal (ID nº 4493780 p. 1-5).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que
em 09/07/2020, por volta das 19h30min, policiais militares que se encontravam efetivando a operação “Comandos”, e ao passarem pela Passagem Vitória, no Canal Água Cristal no bairro da Marambaia, avistaram a Recorrente em atitude suspeita, ocasião em que procederam com a abordagem e em revista, encontraram dentro de sua bolsa
212 (duzentos e doze)
petecas de cocaína, pesando 251,7g (duzentas e cinquenta e uma gramas e sete miligramas),
conforme Termo de Apreensão (ID nº 4329440 p. 20) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4329456 p. 1-2).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo.

As
testemunhas de acusação Alexandre dos Santos Rodrigues, George Willians Valente Cunha e Francisco Rodrigues da Silva
,
Policiais Militares que participaram da prisão da Apelante, em seus depoimentos prestados em Juízo declararam de forma uníssona que no dia 09/07/2020 estavam na Operação “Comando”, quando ao passarem pela Passagem Vitória na área do Canal Água Cristal – local que tem alto índice de tráfico de entorpecentes – observaram a Recorrente se assustar ao avistar a viatura, razão pela qual a mesma foi abordada e, em revista encontraram dentro de sua bolsa colorida 212 (duzentos e doze) petecas de cocaína.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada a apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos em Juízo e por meio da materialidade delitiva, que esta trazia consigo 212 (duzentos e doze) petecas de cocaína
,
para fins comerciais.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo o referido produto com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente a apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que a recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pela apelante.

2.
Do redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo.

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria referente ao crime de tráfico de drogas, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão lhe assiste.

Analisando a sentença recorrida, verifico que
o Magistrado Singular considerou todos os vetores favoráveis, contudo, a pena-base foi fixada acima do mínimo, qual seja em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa:

“A culpabilidade da ré em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento.

A acusada registra em sua Certidão de Antecedentes outra ação penal versando sobre o delito previsto no artigo 33, da lei 11.343/2996, em que consta mereceu veredito de condenação, não havendo referência de em relação a ré tenha transitado livremente em julgado, vez que haviam outros denunciados que foram absolvidos, processo que tramitou perante a Vara de Combate a Crime Organizado de Belém. Todavia, nos termos da Súmula nº 444 do STJ, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base.

Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade da ré. Trata-se, pois, de circunstâncias neutras.

Os motivos do delito indicam busca de lucro, inerente ao crime de tráfico de entorpecentes, sendo, pois, circunstância neutra.

As circunstâncias e as consequências do crime são comuns ao delito em tela, sendo, pois, circunstâncias neutras.

Por fim, o comportamento da vítima (o Estado), evidentemente, em nada contribuiu para a conduta da ré, sendo circunstância judicial neutra.”

Diante disso, considerando que todos os vetores foram considerados neutros, fixo a pena base em
5 (cinco) anos
de reclusão
e pagamento de 500 (quinhentos)
dias-multa
.

3.
Do reconhecimento do tráfico privilegiado com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A Defesa requereu ainda a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração de 2/3, considerando que a recorrente preenche todos os requisitos.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de aplicar a referida causa de diminuição com a seguinte fundamentação:

“No caso, não incide a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista os maus antecedente da ré, a qual responde a outros processos e apresenta condenação pelo mesmo delito, levando ao entendimento de que possui conduta prejudicial ao meio social em que convive, que aliada a quantidade de droga apreendida, de relevância, revela que a ré faz da mercancia de drogas ilícitas seu meio de vida.”

Contudo, analisando a certidão de antecedentes criminais da Recorrente no ID nº 4329443 p. 3031 verifico que constam dois feitos com sentença absolutória (0013179-44.2013.814.0401 e 0003117-53.2019.814.0006) e um em andamento (0002066-75.2011.814.0074), logo, na ausência de sentença condenatória transitada em julgado, ela continua sendo
primária
.

Ademais, conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.977.027/PR, decidiu que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006.

No entanto, apesar da Apelante preencher os requisitos para sua concessão, entendo que
não possui direito em seu
patamar máximo
.

Explico.

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a
quantidade e a natureza das drogas apreendidas
são circunstâncias que permitem
modular a fração da causa de diminuição da pena
, desde que não utilizadas na primeira fase.

Assim, considerando a grande quantidade de drogas (212 petecas) e a natureza dos entorpecentes (cocaína com poder altamente viciante), fixo
a fração de redução da pena em 1/6.

Desta feita, considerando a nova pena-base fixada em 05 (cinco) anos e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 1/6, resta fixada a reprimenda em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa,
a ser cumprida em
regime semiaberto.

Por fim,
incabível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, por não se encontrarem presentes os requisitos do artigo 33, §2º, “b” e 44, do CP, especialmente o seu inciso I, já que a reprimenda aplicada é superior a 04 (quatro) anos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO,

reformando a sentença condenatória para redimensionar a pena-base para o mínimo legal e aplicar a causa de diminuição na fração de 1/6 (um sexto), sendo mantido os demais termos da referida decisão impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/03/2023